Tribunal: TJDFT
Processo: 0711199-27.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. RISCO DE DUPLICIDADE COM OS VALORES COBRADOS EM OUTRA AÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DOLO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC E SERASA.
1. Comprovados os procedimentos realizados pelo hospital e os valores correspondentes, o negócio jurídico existe, é válido e eficaz, de modo que, pelos serviços prestados, é devida a respectiva contraprestação.
2. Os danos morais independem de comprovação, pois decorrem dos próprios fatos – inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito -, sendo devida indenização correspondente. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo réu/reconvinte, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano e a capacidade econômica da vítima/ofensora.
6. Apelações interpostas pelo Autor e pelo Réu conhecidas e parcialmente providas. Unânime.